Tribunal: TJMT
Processo: 1022802-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1022802-94.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CACERES
EMBARGADO: SÉRGIO BATISTA FIGUEIRA
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração em Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SÉRGIO BATISTA FIGUEIRA, rep. pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do MUNICÍPIO DE CACERES, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos da Execução Fiscal (Pré-Executividade) n. 1004832-34.2018.811.0006, rejeitou a exceção de pré-executividade, quanto a arguição de nulidade da citação, e inclusão de honorários advocatícios administrativos na CDA.
Alega que a referida citação editalícia está eivada de nulidade, pois é pacífico o entendimento de que a citação por edital é a última opção dentre as modalidades de comunicação, só devendo ser utilizada quando infrutíferos todos os demais meios de encontrar a parte requerida.
Assenta que a citação por edital, tal como foi realizada, inviabiliza o direito de defesa do Executado, obstando o exercício do contraditório.
Registra a impossibilidade de inclusão na CDA de honorário administrativo, posto que fere as garantias constitucionais previstas no art. 5o, inciso II, e art. 37, caput.
Sublinha que a Administração Pública só pode efetuar a cobrança de honorários advocatícios administrativos pela inscrição do débito na divida ativa caso haja previsão expressa contida em lei, à luz do princípio da legalidade.
Assinala que o art. 1o, § 1o, da Lei Complementar Municipal no 63/2006, não autoriza a cobrança de honorários advocatícios na esfera administrativa, e vai de encontro como art. 22 do Estatuto dos Advogados.
Realça também que a competência para legislar sobre a matéria é de competência da União, e não do Município.
Argumenta, ainda, a derrogação de leis que preveem honorários advocatícios em razão do advento do CPC, bem como a violação da garantia do devido processo legal e da isonomia na cobrança de honorários advocatícios no âmbito administrativo fiscal.
Ao final, requer o provimento do recurso, para declarar a nulidade da citação por edital e todos os demais atos processuais decorrentes, uma vez que não foram esgotados os meios de localização dos executados, em desconformidade com o que ensina o inciso II e § 3o, do artigo 256, do CPC e o enunciado da Súm. 414 STJ, e seja excluído do cálculo apresentado pela Fazenda Pública Municipal os honorários advocatícios administrativos.
Pugna pelo provimento do recurso.
Sem pedido liminar.
O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 80024968).
Em 09.12.2021 foi proferido Voto pelo provimento em parte, conforme (id. 111539490).
O Município de Cáceres interpôs Embargos de Declaração ( id. 115347987)
É o relato do necessário.
Decido.
Sem adentrar no mérito do recurso, verifica-se o esvaziamento do objeto deste Agravo.
Em pesquisa ao Sistema Pje nos autos da da Execução Fiscal (Pré-Executividade) n. 1004832-34.2018.811.0006, pelo 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, constata-se a decisão de declínio da competência para Justiça Federal, lançada em 11.02.2022 pela Magistrada Henriqueta Fernanda C.A. F.Lima, o assim decidiu, litteris:
Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida referente à(s) CDA(s) anexa(s) à inicial (Ids. 41066651 e anexos). Vieram os autos conclusos. Fundamento. Decido. Compulsando os autos, verifico que houve o parcelamento do débito exequendo, ocorrendo hipótese de novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. Neste sentido:TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. (N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Contudo, visto que no vertente caso houve novação da dívida, é, portanto, hipótese de extinção da execução. Face ao exposto, declaro extinta a execução nos termos do art. 924, III, do CPC/2015. Custas pelo executado. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A. F.Lima Juíza de Direito (id. 73818655)
Ressai, pois, a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a decisão da liminar foi substituída pela sentença subsequente.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENCIADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO. Sentenciada a ação de base, e revogada a decisão que ensejou o Recurso de Agravo de Instrumento, este deve ser julgado prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente. (TJMT – RAI No 1003578-15.2016.8.11.0000 – Relator Des. Marcio Vidal – datada de 06/03/2018)
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLINIO DA COMPETENCIA – DECISÃO REVOGADA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1- Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória se prolata sentença de mérito no processo de origem. 2- Diante do não conhecimento do agravo de instrumento, por conseguinte do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno. (N.U 1001079-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO – CONFIGURADA – DECLÍNIO DOS AUTOS PRINCIPAIS AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PERDA DE OBJETO – VÍCIO SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.
Uma vez declinada a competência nos autos principais, é de ser julgado prejudicado o agravo de instrumento que ataca a decisão de indeferimento da tutela de urgência, tendo em vista a perda do objeto.
(N.U 1007980-08.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)
Diante do acima exposto, com base no art. 932, III, do atual CPC/2015, JULGO PREJUDICADO, ante a ausência de interesse recursal face a prolação da sentença.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, e se nada for requerido, ao arquivo com as cautelas de estilo.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora